Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-36.2022.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais e Estéticos. Recursos não providos.
I. Caso em Exame
1. Sérgio Pereira Cassimiro Júnior ajuizou ação de indenização contra o Departamento de Estradas e Rodagem – DER e o Município de Morro Agudo, após sofrer acidente automobilístico ao colidir com um cavalo na Rodovia Altino Arantes – SP 351. O autor busca reparação por danos morais

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais e Estéticos. Recursos não providos.
I. Caso em Exame
1. Sérgio Pereira Cassimiro Júnior ajuizou ação de indenização contra o Departamento de Estradas e Rodagem – DER e o Município de Morro Agudo, após sofrer acidente automobilístico ao colidir com um cavalo na Rodovia Altino Arantes – SP 351. O autor busca reparação por danos morais e estéticos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade do DER e do Município de Morro Agudo pelo acidente ocorrido em rodovia estadual e (ii) verificar a legitimidade passiva do Município de Morro Agudo.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do DER é fundamentada na omissão culposa em fiscalizar e conservar a rodovia, permitindo a presença de animais na pista.
4. O Município de Morro Agudo também é responsável, pois o acidente ocorreu em perímetro urbano, cabendo-lhe a segurança do trânsito e a remoção de animais soltos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos não providos.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do DER e do Município de Morro Agudo é solidária, baseada na omissão culposa. 2. A SELIC é o índice de atualização do crédito a partir de 09/12/2021."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 487, I; CC, art. 186; EC no 113/2021, art. 3o. TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1031373-09.2019.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024. TJSP, Apelação Cível 0176379-83.2006.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2011.